Tribunal: TJDFT
Processo: 0709530-49.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de embargos de declaração[1] interpostos pelo agravado - José Edelmo de Azevedo - em face do provimento monocrático que deferira a antecipação da tutela recursal postulada pelo ora embargado – Distrito Federal – e determinara a suspensão da decisão que, nos autos da ação mandamental manejada pelo embargante, cominara ao ente público a obrigação negativa de abster-se de praticar qualquer ato de cobrança da ONALT, de inclusão de seu nome em dívida ativa e consequente protesto extrajudicial, execução fiscal e anotação em entidades de proteção de crédito ou de revogação do Alvará de Construção ou de qualquer ato de licenciamento de atividade econômica relativa ao imóvel individualizado. Como suporte da pretensão declaratória, argumentara o agravado/embargante, em suma, que o provimento monocrático originário desta relatoria incorrera em omissão, porquanto não apreciara o aduzido na petição que aviara após a interposição da peça recursal, arguindo a prevenção da 3a Turma Cível desta Corte de Justiça para a resolução do presente agravo de instrumento. Sustentara que impetrara mandado de segurança anteriormente apontando a ilegalidade da cobrança da ONALT, que viera a ser extinto, sem resolução do mérito, tendo recorrido do provimento extintivo. Assinalara que o apelo aviado em face do aludido provimento extintivo fora distribuído à 3a Turma Cível, e, assim, conforme previsto no artigo 81, §1o do Regimento Interno desse Tribunal, aludido órgão recursal está prevento para conhecer e resolver o presente agravo de instrumento. Com lastro nesses argumentos e acentuando que, patente a omissão em que incorrera, o julgado arrostado deve ser aclarado de forma a ser alforriado do vício que o macula, defendera o agravado/embargante o conhecimento e provimento dos embargos como forma de obter pronunciamento acerca da matéria que reprisara, agregando-se efeitos infringentes à pretensão declaratória e tornando-se sem efeito a decisão que agregara efeito suspensivo ao agravo. É o relatório. Decido. Cuida-se de embargos de declaração interpostos pelo agravado - José Edelmo de Azevedo - em face do provimento monocrático que deferira a antecipação da tutela recursal postulada pelo ora embargado – Distrito Federal – e determinara a suspensão da decisão que, nos autos da ação mandamental manejada pelo embargante, cominara ao ente público a obrigação negativa de abster-se de praticar qualquer ato de cobrança da ONALT, de inclusão de seu nome em dívida ativa e consequente protesto extrajudicial, execução fiscal e anotação em entidades de proteção de crédito ou de revogação do Alvará de Construção ou de qualquer ato de licenciamento de atividade econômica relativa ao imóvel individualizado. Almeja o embargante a declaração do decisório desafiado sob o argumento de que incorrera em omissão ao não examinar e reconhecer a prevenção que denunciara através da peça que formulara. Conforme pontuado, sustentara o embargante/agravado, em suma, que o julgado incorrera em omissão, pois olvidara de apreciar a manifestação incidental que formulara após a interposição deste agravo arguindo a prevenção da 3a Turma Cível para a resolução do presente agravo de instrumento. A omissão que imputara o agravado/embargante ao julgado arrostado subsiste, devendo, portanto, ser apreciada nessa sede declaratória. De fato, o agravado/embargante impetrara, em 27/07/2017, o mandado de segurança no 0707919-80.2017.8.07.0018, quando defendera a ilegalidade da cobrança da ONALT proveniente da alteração de destinação do imóvel situado na ADE, Conjunto 23, Lotes 35 e 36, Taguatinga/DF. Essa impetração fora extinta, sem solução do mérito, e a apelação aviada em face da sentença proferida naqueles autos fora distribuída à 3a Turma Cível desse Tribunal de Justiça. Ocorre que a ação mandamental individualizada há muito fora extinta e o trânsito em julgado do acórdão que resolvera o apelo ocorrera em 14.03.2018[2]. De seu turno, a nova impetração, a despeito do formulado pelo agravado, fora distribuída aleatoriamente e transita perante a 6a Vara da Fazenda Pública, conquanto a ação que anteriormente aviara tenha tramitado pela 5a Vara Fazendária. Sob esse contexto processual, o recurso manejado contra a decisão proferida na nova ação mandamental aviada pelo agravado/embargante está sujeito à distribuição aleatória, consoante ocorrera. Trata-se, em suma, de ação nova, que fora distribuída aleatoriamente, afastando a subsistência da prevenção aventada, que, aliás, deveria ter sido sustentada, se o caso, perante o juízo a quo. A prevenção é regra de direcionamento processual e deve merecer interpretação restrita como forma de ser prestigiado o princípio do juiz natural que tem sede constitucional. O afastamento desse princípio somente se afigura legítimo nas situações expressamente pontuadas. Assim é que, para o reconhecimento da prevenção estabelecida no artigo 930, parágrafo único, do Código de Processo Civil, e no artigo 81 do Regimento Interno desta Corte, deve-se constatar a existência de decisões proferidas no mesmo processo ou em processos conexos. Nesse contexto, confira-se os preceitos legais abaixo reproduzidos, in verbis: CPC Art. 930. “Far-se-á a distribuição de acordo com o regimento interno do tribunal, observando-se a alternatividade, o sorteio eletrônico e a publicidade. Parágrafo único. O primeiro recurso protocolado no tribunal tornará prevento o relator para eventual recurso subsequente interposto no mesmo processo ou em processo conexo.” Regimento Interno Art. 81. “A distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação. § 1o O primeiro recurso distribuído torna preventos o órgão e o relator para eventual recurso subsequente interposto em processo conexo, observada a legislação processual respectiva;” Destarte, para que fosse possível o reconhecimento da prevenção da 3a Turma Cível, necessário que a ação mandamental anteriormente manejada pelo agravado/embargante ainda estivesse em curso, tendo em vista que, de conformidade com a regra albergada no artigo 55, §1o, do estatuto processual, inviável o reconhecimento da conexão se uma das ações já houver sido sentenciada. O princípio do juiz natural enseja, então, a apreensão de que a competência para julgar o recurso aviado contra a decisão proferida nos autos do derradeiro mandando de segurança impetrado pelo agravado/embargante não está reservada à 3a Turma Cível, ilidindo a observância da prevenção suscitada. Frise-se novamente, a impetração em curso fora distribuída aleatoriamente, e o agravado silenciara sobre o fato, certamente em razão de ter obtido decisão que lhe fora favorável. Alinhados esses argumentos, agregando à decisão precedente os fundamentos ora alinhavados, acolho a pretensão declaratória, sem contudo, emprestar-lhe efeitos infringentes, afirmando o acerto da distribuição aleatória do presente recurso, em virtude da ausência de prevenção, nos termos do artigo 930, parágrafo único, do Código de Processo Civil e no artigo 81, § 1o, do RITJDFT. Prossiga-se, quanto ao mais, nos termos da decisão precedente, tornando este recurso concluso oportunamente. Intimem-se. Brasília-DF, 9 de maio de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 34878405 - Pág. 1/3 (fls. 98/100). [2] - Consulta ao PJE do mandado de segurança no 0707919-80.2017.8.07.0018.